Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, para trancar a arquivar inquérito policial visando apurar a conduta do ora paciente, que, durante atendimento psicológico prestado à adolescente com 17 anos à época dos fatos, na qualidade de servidor da Secretaria de Saúde, teria realizado perguntas invasivas e de teor sexual, quando a jovem buscava auxílio psicológico justamente por ter sofrido abusos sexuais.
2. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. Presentes indícios da autoria de possível abuso sexual e da apontada autoria, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus.
4. Ordem denegada.